Tribunal: TJDFT
Processo: 0033727-02.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0033727-02.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAMILTON CAETANO DE BRITO, MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO, EDER TRINDADE FABENI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, HAMILTON CAETANO DE BRITO, MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO, EDER TRINDADE FABENI, PLATINUM OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos réus EDER TRINDADE FABENI, MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO, HAMILTON CAETANO DE BRITO, PLATINUM OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP e pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL, na qualidade de assistente simples do apelante MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente a presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em razão de ilegalidades apontadas na contratação direita, por inexigibilidade de licitação, da apelante PLATINUM OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA, para realização de evento denominado "Copa Brasília Internacional de Judô", em comemoração aos 54 anos do Núcleo Bandeirante. Conclusos os autos, foram recebidas no duplo efeito as apelações interpostas por HAMILTON CAETANO DE BRITO e EDER TRINDADE FABENI, consoante decisão de ID 21075248, oportunidade em que foi determinada a regularização dos recursos da OAB/DF, diante da deserção, e do recurso de MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, mediante apresentação de elementos que justificassem o pedido de gratuidade, judiciária deduzido de forma inédita no recurso. Atendidas as determinações (ID 21235341 e 21405445), os autos foram remetidos os autos à douta Procuradoria de Justiça, que não se manifestou sobre a admissibilidade dos apelos (ID 22385609), após o que os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. De início, destaco que apesar de ter interposto apelo sem comprovar o recolhimento de preparo recursal, a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL atendeu a ordem de regularização do recurso, mediante comprovação de recolhimento do preparo em dobro, como preconizam os arts. 932, II e parágrafo único, e 1007, § 4o, do CPC. Assim, restou sanada a irregularidade formal constatada no apelo do órgão de classe que interveio no feito como assistente simples. De sua parte, o apelante MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA atendeu a ordem de regularização do pedido de gratuidade judiciária, juntando aos autos declaração de hipossuficiência e extratos bancários visando comprovar incapacidade para pagamento das despesas processuais. Afirmou, ainda, que enfrenta crise financeira, tendo que desocupar o escritório onde atuava, destacando que não possui bens em seu nome, com exceção de um veículo financiado, e que atualmente encontra dificuldades para arcar com suas despesas pessoais, relacionadas na petição de ID 21405445. Consoante disposto no art. 99 do CPC, para a concessão da gratuidade judiciária, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.(g.n.) Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (...) (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. (...) (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) Assim, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo apelante. Na hipótese, não se verifica razões para o indeferimento do benefício postulado pelo recorrente, apenas pelo fato de possuir profissão de advogado. Com efeito, apesar da atividade profissional desenvolvida pelo apelante, foi apresentada declaração de hipossuficiência e extratos bancários que demonstram reduzida capacidade econômica, de modo a dar suporte à alegação de que enfrenta crise financeira que lhe impede de arcar com as custas processuais. E não constam dos autos informações sobe a situação financeira atual do recorrente, de modo a elidir a presunção de veracidade que emana da declaração de hipossuficiência. Ademais, o Ministério Público, autor da presente ação de improbidade administrativa, não se opôs à concessão do benefício e não impugnou as informações apresentadas pelo apelante para demonstrar os requisitos para obtenção da gratuidade judiciária. Dessa forma, a par da profissão que exerce, os demais elementos de informação não denotam que o apelante possua condições econômicas ou padrão de consumo que afaste a presunção de hipossuficiência que deriva da declaração exibida em juízo. Diante do exposto, na análise de que trata o art. 101, § 1o, do novo CPC, defiro a gratuidade judiciária ao recorrente MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, suspendendo a exigibilidade do recolhimento do preparo recursal e demais despesas processuais. Por consequência, aferido que são cabíveis, tempestivos, foram firmados por advogado regularmente constituído, sendo dispensado de preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC o apelo do réu MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA e comprovado o recolhimento do preparo recursal em dobro pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL, nos termos dos arts. 932, II e parágrafo único, e 1007, § 4o, do CPC, recebo ambos os recursos de apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo, nos moldes do art. 19 da Lei 7.347/85 c/c art. 1.012, caput, do CPC. Intimem-se. Dê-se vista a douta Procuradoria de Justiça. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito dos apelos. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator